Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-53.2019.8.11.0110
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000599-53.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES MORAIS - CPF: 034.419.021-81 (APELANTE), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA FRANCISCA DA SILVA GOES - CPF: 851.495.861-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO [ART.163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I [COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA], DO CP] – RECURSO DA DEFESA

–DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INVIABILIDADE

–

DINÂMICA DELITIVA – DECLARAÇÕES DA VITIMA E TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES E DOCUMENTO RELATÓRIO POLICIAL, CROQUIS E FOTOS

QUE COMPROVAM O DELITO – NEGATIVA DO RECORRENTE ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ COMPLETA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – FATOR QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada do crime de dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos ação penal nº 0000599-53.2019.8.11.0110 – (Cód. 46430) julgou parcialmente procedente o pedido elencado na exordial acusatória, para condenar APARECIDO ALVES MORAIS, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único [dano qualificado], inciso I [com violência à pessoa ou grave ameaça], do Código Penal, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção e 130 (cento e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Sentença – (ID.115318520 fls.32/40)

Inconformado, recorrente, requer pela desclassificação do delito para a sua modalidade simples argumentando a ausência de grave ameaça ou violência direta à vítima, ao fato de que reagiu a injusta provocação, assim como, que o apelante se encontrava em estado de embriaguez fator que, sob sua ótica,

é suficiente para que o crime

não seja configurado. (ID.115318523)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público, refutou a pretensão recursal, pugnado pelo desprovimento do apelo. (ID.115318523)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 116543967)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA FORMA SIMPLES, ANTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA PRÁTICA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA -– PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Conheço do recurso e das contrarrazões, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia: (ID. 115318517-fls.05/06)

“[...] Em 25 de junho de 2019, por volta das 23h52, no interior do estabelecimento comercial denominado Caipiras Bar, que fica na rua Erotides Araújo de Lima, s/n, nesta cidade, o denunciado ameaçou por palavras a vítima Joana Francisca da Silva, sua ex companheira.

E, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia, com grave ameaça à pessoa.

Restou apurado que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento por aproximadamente 06 (seis) meses. É dos autos, que ambos já haviam rompido o relacionamento há cerca de 02 (dois) nos, mas que, apesar do termino, continuaram a manter convívio através de esporádicos encontros com natureza afetiva.

Diante desse contexto, na data e horário acima indicados, o denunciado, após ter feito consumo imoderado de bebidas alcoólicas, foi até o local em que a vítima residia e mantinha um estabelecimento comercial de vendas de bebidas. No local, o denunciado, demonstrando nervosismo, pediu a vítima que lhe vendesse bebida alcoólica, tendo a vítima negado, em razão dos ânimos alterados do denunciado. Diante da negativa da vítima, o denunciado então pediu a ela que lhe vendesse entorpecentes, tenda a vítima novamente negado.

FATO 1

Irritado com a negativas manifestadas pela vítima, o denunciado deixou o local para regressar momentos após, quando proferiu diversas ameaças contra a vítima, por gestos e palavras, já que dizia que iria matá-la e jogava pedras conta a residência dela.

FATO 2

Na sequência, após a vítima ter se escondido em um dos cômodos da residência, o denunciado destruiu diversos bens de propriedade da vítima, quebrando inúmeras garrafas de vidro de propriedade da vítima, amassando a grade de uma das janelas da residência da vítima, amassando a janela da residência da vítima e inutilizando uma porta que dava acesso à casa da vítima, conforme descrito no relatório de investigação de fls.05/13, tudo enquanto proferia ameaças de que a vítima “não iria ver o o sol da manhã”.

O denunciado só teve a conduta interrompida porque empreendeu fuga do local ao notar a aproximação da guarnição da policia militar.[...]”

A materialidade repousa no auto de Prisão em flagrante delito (ID. 115318517-fl.09), boletim de ocorrência nº.2019.189294 (ID.115318517-fls.10/12), fotografias do local do crime (ID.115318517), relatório policial (ID.115318518), requisição de medidas protetivas (ID.115318517-fl.30/32. A autoria delitiva ressoam das declarações da vítima e testemunha na fase inquisitiva e judicial, respectivamente. (Ref. 34 ID.115318517 e Relatório de Mídia digital ID.115318515).

Em sede extrajudicial, a vítima externou:

“[...]QUE a declarante conviveu maritalmente com o Aparecido por cerca de 06 (seis) anos, entretanto separaram-se acerca de 02 anos, que a motivação para o rompimento do relacionamento foram constantes agressões físicas, verbais e psicológicas, de Aparecido nunca noticiadas pela declarante por sentir medo dele; QUE mesmo estando separados, casualmente encontravam-se amorosamente diante este rempo em que estiveram separados, cuja motivação para a declarante entrar-se com ele eram as ameaças recebidas dele, e novamente por mesmo, sentindo-se fragilizada cedia a pressão de seu ex-convivente; QUE especificamente na noite de ontem próximo à 00h00min compareceu em seu bar – anexo a sua residência- totalmente embriagado

pedindo a declarante que vendesse pinga a ele quando recebeu a negativa a declarante pode perceber certo nervosismo por parte dele, que ele insistia para que a declarante vendesse bebida alcoólica, e percebendo que ele não conseguiria nada, começou a pedir a declarante que o vendesse droga a ele, que a declarante limitava-se a informar que ele estava bêbado e que ali não tinha droga alguma; QUE Aparecido saiu das dependências do lar da declarante entretendo logo após regressou totalmente transtornado já arremessando pedras conta o bar da declarante. QUE enquanto Aparecido arremessa pedras contra o domicilio da declarante, bradava altíssimo que iria matar a declarante. QUE a declarante conhecedora das capacidades destrutivas de seu ex convivente,

escondeu-se em quarto pois acreditou piamente que Aparecido faria de tudo para ceifar-lhe a vida; QUE escondida em seu quarto a declarante pode ouvir Aparecido destruindo uma serie de garrafas de cervejas vazias que estavam em engradados empilhados num corredor de acesso à residência da declarante; QUE Aparecido, conseguiu destruir as grades de ferro de uma janela da residência na tentativa de poder adentrar a casa da declarante da cabo as suas ameaças; QUE não satisfeito ele ainda tentou arrombar a porta de entrada do bar da declarante, mediante chutes, pedradas e garrafadas mais uma vez para tentar adentrar o por, por conseguinte a residência da declarante, que enquanto ele tentava invadir o domicilio bradava sem cessar as ameaças de que a declarante não iria ver o sol da manhã, que a declarante conseguir receber auxilio de IRON, LETICIA e SUZI para tentar retirar Aparecido das dependências do bar da declarante; QUE Iron em certo momento ate conseguiu afastá-lo, entretanto Aparecido logo voltou para continuar seu intento[...]”

Em juízo, a vítima declinou, em síntese: (ID. 115318515)

“[...]VITIMA: Ele chegou lá em casa bêbado né, eu toco um bar, ai a gente já tinha mais ou menos seis anos que a gente convivia junto, ai ele chegou lá e ele queria por tudo que eu arrumasse droga pra ele ai eu falei para ele que não tinha droga, ai ele disse não você tem que arrumar não sei o que...eu falei não tenho, ai ele disse então você vai arrumar cerveja para mim, eu falei eu não vou arrumar cerveja para você, você já está muito bêbado, é que toda as vezes que ele chegava bêbado ele me agredia, ai o que é que acontece, tinha dois homens e...tinha três homens e duas mulheres junto comigo lá, ai eu falei para os rapazes vocês toma conta dele ai e eu fui e me retirei do ambiente já com medo de ele me agredir né ai ele pegou e os rapazes conseguiram por ele para fora..., quando conseguiu por ele para fora ai colocou e pegou ele e pois ele na rua para poder ver se ele esquecia aquilo que ele queria..., ai ele voltou, e quando ele voltou ai o rapaz tentou tirar ele para fora ai ele começou a quebrar..., começou a quebrar lá fora, começou a quebrar minhas portas, tudo que tinha

de porta ele quebrou, ai ele entrou lá para dentro e tudo que ele via ele quebrava, entrou para dentro da outra casa onde meus filhos mora e começou a quebrar..., quebrou minha máquina, e ai na hora que ele já ia entrar para dentro mesmo, que ele tava lá fora e ele falava em alta voz que eu não ia vera luz do dia, que ele ia me matar mesmo e que ele ia buscar uma arma que ele ia me matar..., e daí eu tava muito apavorada porque ele já estava arrebentando a janela né..., ai quando eu vi que ele ia entrar para dentro, eu

comecei ..., ai quando eu abri a porta para sair a polícia tava lá de fora e pegou ele em flagrante lá arrebentando tudo...ele queria me matar de verdade...ele queria me matar, ele foi para me matar mesmo, ele não foi lá só para beber não ele foi ...ele queria me matar mesmo...ele já era acostumado a fazer isso comigo, me agredir e ele falava pra mim que se eu pusesse ele no presidio o dia que ele sair de lá ele ia me matar simples assim, ele já tinha ido duas vezes...enquanto a gente estava junto, ele já tinha ficado preso duas vezes, as duas vezes ele tinha saído eu fiquei morrendo de medo de ter colocado ele lá...

Promotor: O relacionamento dele com a senhora era como:

Vítima: Perturbado, ele sempre me agredindo, era sempre arrebentando minhas coisas...

Promotor: Vocês não estavam juntos, mas se encontravam, como que era?

Vítima: Não, a gente estava junto;

Promotor: Estavam juntos?

Vítima: Tava juntos, sempre brigava de mais, era muita luta, as vezes ele, por causa dos meus filhos eu ficava com ele sempre que ele ia lá eu ficava com ele porque os meus filhos, para não causar um dano maior eu aceitava ele né, mas foi indo não dava mais para aceitar porque ele é muito agressivo...muito agressivo mesmo; ele nunca aceitou não como resposta..., ai esse dia que ele viu..., porque vinha mais ou menos um mês eu falando não, não...que eu não queria mais, que eu não tava dando mais conta que eu não queria mais apanhar dele, não aguentava mais ele quebrar minhas coisas, que ele não me dava nada, nunca me deu nada, e daí que ele viu que meu meninos não estavam lá, porque ele sabe da minha vida inteira né..., ele sabe que eu vivo só mesmo, ele falou eu vou matar mesmo..., ele falou isso com alta voz;[...]”

Os policias militares
Lucas Santos Souza
e
Dhonatan Ferreira de Oliveira
, respectivamente, ouvidos em sede extrajudicial externaram a dinâmicas dos fatos. (ID. 115318517-fls.23/25)

Em sede policial, foi ouvida a testemunha Leticia Gomes de Souza (ID. 115318518-fls.05/06) que relatou ter presenciado os fatos contidos na denúncia, aduzindo que o réu realmente ameaçou a vítima de morte na frente de todos os presentes, tendo simultaneamente quebrado diversas garrafas de bebida alcóolica, portas e janelas.

A testemunha
Ironi Benedito de Freitas
declinou em juízo que o apelante aduziu que não presenciou muito os fatos, todavia viu que o recorrente quebrando tudo a sua volta. Já, a testemunha
Suziane de Almeida Costa
, em juízo, externou que estava presente no referido bar e o recorrente chegou e pediu drogas a vitima, bem como externou que o apelante queria a todo custo que a vítima desse atenção a ele, porém, a mesma não queria a receber o mesmo lá como cliente, oportunidade que o mesmo começou a dizer que iria matá-la em tom de ameaça, e que a vítima correu e fechou as portas e o apelante iniciou a quebrar tudo, porta e janela inclusive machucando a mão ao tentar quebrar a janela, mas que a todo momento proferia ameaças. (Relatório de mídia digital – Id. 115318515)

Em contraponto, o recorrente em juízo, negou a autoria dos delitos, aduzindo que foi até o referido bar para buscar droga para consumir sendo foi agredido em sua mão sofrendo um corte pela ora vítima e que promoveu a destruição dos utensílios bem como, das portas e janelas no intuído de se retirar do local, pois, estava sendo ameaçado por pessoas que se encontravam no estabelecimento; contudo, sua versão resta isolada nos autos.

Acerca da desclassificação do delito para a sua modalidade simples tenho que a pretensão não comporta amparo.

Nos termos do art. 163, ‘
caput’
, do CP, dano é o fato de destruir

inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Assim o Código Penal:

“Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;”

Dispõe Damásio E.de Jesus in Direito Penal – Parte Especial, Vol 2, Ed. Saraiva Jur, pág.516/517:

“
O dano é crime material, de conduta e resultado, em que o tipo exige a produção deste. Além disso, é delito simples, subsidiário, instantâneo, eventualmente de efeitos permanentes, comissivo ou omissivo e de forma livre. Simples, o dano lesa um só interesse jurídico, qual seja, a propriedade de coisas móveis e imóveis. [...]A primeira qualificadora diz respeito ao emprego de violência física ou grave ameaça. [...]Pode ser que empregue violência física ou moral[...]Para nós, o elemento subjetivo do tipo do crime de dano é simplesmente o dolo, vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O tipo não exige qualquer outro elemento subjetivo ulterior, qualquer finalidade específica.[...]”

Destarte, do cotejo dos autos [palavras da vítima, as testemunhas ouvidas em juízo, que atestam a ocorrência dos fatos narrados na exordial acusatória] ressaltando ainda, que o crime de dano qualificado encontra-se devidamente comprovado por meio do relatório de investigação acostado ao ID. 115318517 é

suficiente à configuração do tipo penal qualificado.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DANO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR PERPETRADOS CONTRA ASCENDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – PERÍCIA – PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO DANO SIMPLES – EMPREGO DE VIOLÊNCIA – INVIABILIDADE AS PENAS-BASE FORAM DESPROPORCIONALMENTE EXASPERADAS – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME – VETORIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO. A palavra da vítima guarda especial relevância para embasar a condenação pelo crime de ameaça, mormente praticado no âmbito doméstico. O crime de dano qualificado, comprovado por meio de laudo pericial, não merece desclassificação para sua forma simples quando há emprego de violência. Para serem consideradas desfavoráveis ao réu, as circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do CP devem guardar motivação idônea e apoiada em elementos concretos, vedada a evocação de elementares integrantes do próprio tipo penal.” (N.U 0017634-75.2015.8.11.0042,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (VÍTIMAS DIFERENTES), DANO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1) JULGAMENTO ULTRA PETITA QUANTO A AMEAÇA A UMA DAS VÍTIMAS – PROCEDÊNCIA – AMEAÇA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA, CONTRA UMA DAS VITIMAS – CONDENAÇÃO RESPECTIVA EXCLUÍDA – 2) ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DELITOS – AMEAÇA CONTRA A EX-ESPOSA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E DO POLICIAL MILITAR QUE DILIGENCIOU NA PRISÃO DO APELANTE – 2.1) ABSOLVIÇÃO DO DANO – COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDOS E DOCUMENTOS – EVIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DA AMEAÇA – 2.2) ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE FIZERAM A ABORDAGEM - PROVA VÁLIDA E INDUVIDOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER. 1 – Malgrado o apelante se defenda dos fatos delituosos imputados e não da capitulação jurídica posta na denúncia, o juiz sentenciante não pode, para além da conduta já contida na inicial, condenar o réu a outro crime que entenda ter sido por ele cometido, sob pena, de vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2 – Cuidando-se de crime de mera conduta como é o caso da ameaça, a coerente palavra da vítima colhida em Juízo é determinante para a demonstração do fato e da autoria, mormente, quando reforçada pela prova testemunhal. 2.1 – Se o crime de dano qualificado, é comprovado por meio da prova documental, de laudos, atestada também a violência ou grave ameaça, que impediram a vítima de defender a integridade de seu patrimônio, não merece desclassificação para sua forma simples; 2.2 – A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, portanto, inclusive, pela confissão do apelante na fase policial quanto à ingestão de bebida alcoólica e declarações de policiais que participaram da abordagem e constataram o seu visível estado de embriaguez ao volante.” (N.U 0010639-95.2014.8.11.0037, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018

Avançando no tema, consoante se infere da tese defensiva de que o apelante se encontrava em estado de embriaguez fator que, sob sua ótica, é suficiente para que o crime não seja configurado.

É cediço, que a embriaguez capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. Para que incida a pretendida causa excludente, a embriaguez deve ser involuntária, acidental ou fortuita, além de completa.

Sobre a embriaguez involuntária, Guilherme de Sousa Nucci esclarece,
verbis
:

"É fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental, quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da droga, sem estar devidamente alertado para isso. [...] Embriaguez decorrente de força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a pessoa que, submetida a um trote acadêmico, é amarrada e obrigada a ingerir, à força, substância entorpecente. Ambas, no fundo, são hipóteses fortuitas ou acidentais. Essa causa dá margem a uma excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por conta da embriaguez completa."

No caso dos autos, entretanto, percebe-se que a embriaguez do apelante não foi proveniente de caso fortuito, por uso involuntário de álcool. Pelo contrário, constata-se que, se o fez, foi por uso da referida substância de forma consciente e voluntária.

Dessa forma, além da existência de prova no sentido de que a aventada embriaguez foi voluntária, também não há laudo atestando que a embriaguez era completa e tampouco resta evidenciado que o fato decorreu de força maior ou caso fortuito. Assim, a hipótese não se amolda ao § 1º, do artigo 28 do Código Penal, em que há exclusão da imputabilidade penal por embriaguez completa, causada por força maior ou caso fortuito.

Aplica-se, nesse caso, a norma do artigo 28, inciso II, do Código Penal [teoria da
actio libera in causa]
, segundo a qual a imputabilidade penal não é excluída pela ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos.

Colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. - Havendo prova concreta da materialidade e autoria do crime de ameaça praticada no âmbito doméstico, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros contundentes elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento da súplica absolutória. - Comprovado que o acusado agiu com o nítido propósito de ameaçar a vítima, infundindo-lhe temor, a prolação do édito condenatório é medida imperativa, até porque a embriaguez voluntária não afasta a responsabilização penal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0352.16.008266- 0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2018, publicação da súmula em 23/07/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 4. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ COMPLETA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A EBRIEDADE SEJA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – 6. APELO DESPROVIDO. (...)4. É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes; e, uma vez demonstrada que a ação do sentenciado foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado. 5.

Descabe a redução da pena aplicada ao apelante nos termos do art. 28, II, § 2º, do Código Penal, eis que não ficou demonstrado nestes autos, que sua ebriedade era completa e proveniente de caso fortuito ou resultante de força maior. Ao revés, ressai cristalino que o sentenciado, de forma voluntária, ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, de modo que não se justifica a exclusão ou a atenuação da responsabilidade penal. 6. Apelo desprovido.” (N.U 0004073-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Com efeito, não há como acolher a tese absolutória devendo ser mantida a condenação do recorrente.

Acerca da dosimetria estabelecida ao recorrente tenho que não comporta reparos, pois resta evidenciado que a pena base constante do tipo penal foi acrescida em 03 [três] meses, pela negativação da vetorial dos motivos do crime sendo estabelecida a basilar em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na fase seguinte, constatada a circunstância agravante da reincidência, [art. 61, I do CP], porquanto ostenta o recorrente o PEP de Código nº 43515 oriundo da Comarca de Campinápolis/MT, fator que agravou a pena definida para o crime de dano qualificado em 05 (cinco) meses, fixada, portanto, a pena intermediária em 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição a pena definitiva conservada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, esta, no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial da pena o semiaberto, oportunidade em que foi revogada a prisão preventiva outrora decretada e concedido

o direito de aguardar ao julgamento e recursos em liberdade.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

APARECIDO ALVES MORAIS, mantendo a sentença por todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022